Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740493-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CARLOS COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA, LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA LTDA APELADO: MENTTORA PARTICIPACOES LTDA, LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA LTDA, CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA, BRUNO CARLOS COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN D E S P A C H O Ao apelante CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA para que regularize a representação processual em relação ao subscritor do recurso, Dr. Francisco Estrela de Medeiros Júnior, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital